Tribunal: TCU
Processo: 006.428/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen contra o Acórdão 5.328/2021-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares as suas contas e as condenou, solidariamente com Geisa Behnen ME, em débito por conta de impugnação total da prestação de contas de projeto executado com recursos captados com base na Lei de Incentivo à Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen e Geisa Behnen-ME contra o Acórdão 5328/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes.